Tribunal: TJMT
Processo: 1002375-59.2023.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002375-59.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WADISLEY MENEZES SILVA - CPF: 026.682.411-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WADISLEY MENEZES SILVA - CPF: 026.682.411-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CRISTIANO TIAGO OLIVEIRA GOMES - CPF: 617.129.221-49 (VÍTIMA), JEOVAH CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 850.189.291-20 (VÍTIMA), BRAULIO BORGES PERIM - CPF: 695.002.821-00 (VÍTIMA), AUTO ELETRICA CAMPOS PERIM LTDA - CNPJ: 11.314.888/0001-53 (VÍTIMA)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO E FURTO CONSUMADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA FURTO TENTADO E ABSOLUTÓRIA PARA FURTO CONSUMADO.
1
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO POR FURTO CONSUMADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. PROVAS SEGURAS COLETADAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. VERSÃO DA VÍTIMA E DO POLICIAL MILITAR. 2. PEDIDO DE CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO NÃO FORMULADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DE POSSIBILIDADE DE DEFESA SOBRE O PEDIDO.

3
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO. APELANTE TEM CONDENAÇ
ÕES
DEFINITIVA
S
E HISTÓRICO CRIMINOSO.
4
. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. DESCABIMENTO. PRÁTICA DELITIVA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL
PERPETRADO
À
NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO
.
5
. REDUÇÃO DA PENA INICIAL. INACOLHIMENTO. AFERIÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES DO

A
PELANTE. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇAE
DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
6
. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. APELANTE MULTIREINCIDENTE.

7
. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A MINORANTE DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO

APELANTE QUASE NA INTEGRALIDADE.
8
. POSTULADA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
A
PELANTE REINCIDENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
9. RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM PARTE E
DEFENSIVO DESPROVIDO
.

1. Diante da suficiência do acervo probatório para demonstrar o furto cometido pelo apelado, impõe-se sua condenação nos termos descritos na denúncia para o crime de furto consumado.

2. A fixação de valor a título de indenização pressupõe pedido na denúncia e possibilidade de produção de provas, eis que deve haver a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso, o que não ocorreu na hipótese.

3
. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que apelante é reincidente.

4
. “
2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição
de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos
das
vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso
”. (Superior Tribunal de Justiça, Recursos Especial n. 1.979.989/RS e 1.979.998/RS).

5
. Deve ser mantida a análise desfavorável dos maus antecedentes do apelante, na medida em que ele ostenta três condenações anteriores, servindo, uma delas, para exasperar a
pena
inicial.

6
.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Embargos em Recurso Especial n. 1154752/RS, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento segundo o qual “
é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal
.” No entanto, não obstante o posicionamento daquela corte superior, a possibilidade de compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão deve ser analisada caso a caso. Assim, em se tratando de acusado
multireincidente
, como sói ser na hipótese, deve prevalecer a agravante sobre a atenuante.

7
. Deve ser mantida a mitigação de(1/2) pela incidência da minorante em razão da forma tentada, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque o juízo sentenciante a considerou proporcionalmente ao
quantum
do
iter criminis
percorrido pelo apelante.

8
. É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto para o apelante porquanto, apesar de a pena que lhe foi aplicada ter sido fixada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ele é reincidente, devendo, pois, incidir a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Recurso do
M
inistério
P
úblico provido em parte
e
defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Wadisley
Menezes Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal n
.
1002375-59.2023.8.11.0004
, condenando o segundo nas
penas
do crime previsto no art. 155, §1º,
c/c art. 14, II,
do Código Penal, uma vez que os fatos 1 e 2 no entender daquele juízo
trata-se de
apenas um fato
;
absolve
ndo-o
do furto referente ao fato 3, aplicando
a
Wadisley
a
pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
185976187
, postula
o

“provimento do recurso de apelação interposto, com o fim de reformar a sentença e condenar
Wadisley
Menezes Silva, inclusive para fins de fixação de valor mínimo a título de indenização à vítima, nas penas do artigo 155, §1º, do Código Penal, dosando a respectiva sanção penal nos termos estabelecidos no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e conforme o sistema trifásico de Hungria, sugerindo que seja reconhecida a circunstância judicial desfavorável, atinente aos maus antecedentes, do artigo 59, do Código Penal, bem como a agravante da reincidência”.

Wadisley
Menezes Silva, nas razões que se encontram no ID
185976189
, pleiteia
, em relação ao delito de furto tentado
pelo qual
foi
condenado
,

sua absolvição, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, com a aplicação do princípio da insignificância
.

E
, subsidiariamente, em caso de manutenção do édito condenatório
:

o
afastamento da majorante descrita no §1º do art. 155 do Código Penal;
a
redução da pena-base ao mínimo legal; a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea;
a aplicação da fração relativa à minorante da tentativa no máximo de 2/3 (dois terços)
;

e

a modificação do
regime prisional para o aberto.

Os apelados, em suas respectivas contrarrazões vistas nos
IDs

185976190
e
185976193
, pugnam pelo desprovimento dos recursos
da parte contrária
.

Nesta instância revisora,
no parecer
que está
no ID
192276161
, a Procuradoria-Geral de Justiça
manifest
a
-se pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
185974799
, narra os fatos desta forma
:

“[...]
FATOS 01 E 02
: Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 03 de março de 2023
, por volta das 02:10hs, no estabelecimento denominado “
Jeovah
Veículos”, situado na Avenida Gabriel Ferreira, esquina com a Rua Mato Grosso, Centro, nesta cidade, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente,
tentou subtrair, para si
, objetivando assenhoreamento definitivo,
01 (uma) extensão de aproximadamente 100 (cem) metros
, pertencente à vítima
Cristiano Thiago
, bem como
tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel
, em detrimento da
vítima
Jeovah

Camara
de Oliveira, não consumando os crimes por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, na data do ocorrido, o denunciado, já premeditando a subtração e aproveitando-se da pouca vigilância do estabelecimento da vítima
Jeovah

Camara
, ingressou no local pela garagem de um apartamento situado aos fundos, onde reside a vítima Cristiano Thiago, eis que pretendia angariar bens de valor porventura existentes na loja.

Em seguida, o denunciado tentou subtrair
01 (uma) extensão de aproximadamente 100 (cem) metros
, pertencente a Cristiano Thiago, porém, naquela ocasião, foi surpreendido pela mencionada vítima enquanto retirava o objeto. Ato contínuo, ele fugiu daquele estabelecimento.

FATO 03:

Consta dos autos, por fim, que, no
dia 03 de março de 2023
, por volta das 03:30hs e 04:00hs, no estabelecimento denominado “Auto Elétrica Campos e Perim”, situado na Avenida Gabriel Ferreira, Bairro Santo Antônio, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado
subtraiu, para si
, com fim assenhoreamento definitivo,
01 (uma)
parafusadeira
, marca
Dewalt
, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais – id. 112026986), de propriedade da vítima
Braulio Borges Perim
. Posteriormente, a res furtiva foi recuperada (Termo de Exibição e Apreensão – id. 112026982; Termo de Reconhecimento de Objeto – id. 112026985).

Afere-se das investigações que, empós a fuga, o denunciado adentrou no local supracitado, pulando o muro situado aos fundos. Na sequência, ele se apoderou da referida
parafusadeira
e deixou o local, cujo fato foi avistado por um terceiro (Sr. Vinícius Borges de Almeida), o qual acionou a equipe da Polícia Militar.

Por consectário, a guarnição realizou rondas ostensivas pelas imediações, logrando em surpreender o denunciado na posse da res, tendo ele, ao notar a presença dos policiais militares, dispensado o objeto subtraído e
evadido-se
correndo, mas depois foi abordado e preso em flagrante.

Ao ser interrogado, ele confessou parcialmente a autoria (id. 112026990, fls. 01/04).

Registre-se que o denunciado é contumaz violador da lei penal e, inclusive, ostenta executivo de pena em seu desfavor (PEP nº 0012216- 13.2014.8.11.0004), sendo, portanto,
reincidente
[...]”

Destaques no original

Do recurso do Ministério Público requerendo a condenação do
Wadisley
Menezes Silva

em relação ao fato 3

Da análise das provas produzidas durante a persecução penal, extrai-se que as alegações do Ministério Público
têm
pertinência, devendo, assim,
a sentença ser reformada para condenar

Wadisney
Menezes da Silva

pela prática do furto
que foi
narrado no fato 3.

A
existência material do delito de furto encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
185974769
); termo de entrega (ID
185974764
) e auto de avaliação (ID
185974763
); bem como dos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva,
Wadisley
negou que subtraiu a
parafusadeira
, asseverando que os policiais o cercaram dentro da
firma de
auto elétrica, razão pela qual teve que pular o muro dos fundos e empreender fuga, até ser preso pelos
agentes públicos
. Acrescentou,
ainda
, que ficou detido dentro da viatura até a chegada do proprietário da oficina, momento em que os
policiais militares
ao perceberem que nada foi subtraído, trouxeram a
parafusadeira
como suposto produto do furto, com a ciência do
dono do estabelecimento
, a fim de incrimin
ar o apelado
.

Com efeito, apesar
de o

j
uízo de primeiro grau ter aderido à versão
de
Wadisley
, a ponto de absolvê-lo sob a justificativa de que preponderam dúvidas acerca do fato 3, verifica-se, em verdade, que a negativa de autoria do apelado se demonstrou isolada quando
cotejada
com as demais provas produzidas
nestes
autos.

Isso porque, no boletim de ocorrência visto no ID
185974769
, constou como material apreendido a referida
parafusadeira
, tal como se depreende desta parte do referido documento:

“ESTA GUARNICAO ENCONTRAVA-SE EM RONDAS NA AVENIDA GABRIEL FERREIRA, QUANDO FO
MOS ABORDADOS PELA TESTEMUNHA QUE NOS INFORMOU QUE
AVISTOU UM HOMEM PULANDO O MURO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, AUTO ELETRICA PERIM, DIANTE DISTO, ESTA GUARNICAO APROXIMOU-
SE DO ESTABELECIMENTO E VERIFICOU QUE HAVIA ALGUEM EM SEU INTERIOR, COM ISSO O SUSPEITO DESLOCOU PARA O FUNDO DO LOCAL E PULOU O MURO QUE DA ACESSO A RUA LATERAL EM FUGA, QUANDO ESTA GUARNICAO AVISTOU O SUSPEITO ABANDONANDO UM OBJETO. MOMENTO EM QUE A GUARNICAO SAIU EM ACOMPANHAMENTO, A PE E COM A VIATURA, CONSEGUINDO ABORDA-LO AOS FUNDOS DO MERCADO NILO, SENDO DADA VOZ DE PRISAO AO SUSPEITO, DESLOCANDO
ATE
O LOCAL DO FATO,
AONDE
LOCALIZAMOS O OBJETO, QUE SE TRATA DE UMA PARAFUSADEIRA. NESTE MOMENTO FOMOS ABORDADOS PELO SR. JEOVAE CAMARA DE OLIVEIRA, NOS INFORMANDO QUE O SUSPEITO QUE ESTAVA DETIDO PELA GUARNICAO HAVIA MOMENTOS ANTES TENTADO ADENTRAR AO SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL "JEOVAH VEICULOS", INCLUSIVE MOSTRANDO AS IMAGENS A ESTA GUPM, E QUE NÃO CONSEGUIU OBTER EXITO DEVIDO AO SEU FUNCIONARIO ACORDAR COM O BARULHO”.

Destaque-se,
ainda sobre esse diapasão
,
que a
vítima Braulio
Borgem
Perim
, quando foi ouvido em juízo afirmou que
foi até a oficina para conferir se havia sido subtraído algum objeto,
quando
constatou que a
parafusadeira
teria sido levada
;

declarando
, outrossim, que informou
essa circunstância
aos policiais,
que
disseram

ao ofendido
que
o referido
objeto
havia sido dispensad
o

por

Wadisley

no momento de sua fuga, conforme se observa a seguir:

“[...] Sim, teve uma situação na madrugada desse dia, por volta das três, três e pouco da manhã meu amigo
Jeovah
me ligou, falando que tinham tentado entrar na loja dele, e ele desceu lá e não achou a pessoa, e indo embora ele viu a viatura... E aí falaram para ele que ele estava dentro da empresa, que estavam
pegando ele
na hora... Ele me ligou eu desci lá
pra
ver se não estava faltando nada, eu percebi que estava faltando a
parafusadeira

... Não
cheguei a ver a pessoa... A
parafusadeira
foi recuperada, estava com ele, pegaram com ele, ele pulando o muro [...]”.
(
Trechos
retirad
os
do parecer da PGJ visto no ID 192276161)

Corroborando a versão da vítima, o policial militar que atuou na prisão
de
Wadisley
, o sargento Jaime Alves Brito, relatou, em juízo, que viu o momento em que o apelado pulou o muro e jogou o objeto na lateral do muro. Explicou, ainda,
a referida testemunha
,
que depois de prend
ê-lo
em flagrante, voltaram até a lateral do muro e encontraram a
parafusadeira
que
o apelado
havia jogado, no momento da fuga. Não à toa,
que
a
res furtiva
foi devolvida à vítima, conforme se extrai do auto de entrega
que está
no ID
185974764
.

E
ssas declarações
–
da vítima e do policial em juízo – juntamente com as demais provas produzidas durante a instrução processual, demonstram que realmente
Wadisley
praticou o delito em debate. Logo, não há dúvida da autoria do delito de furto descrito como fato 3, impondo-se reconhecer que a negativa de autoria sustentada pelo apelado restou isolada no elenco probatório.

Por conseguinte, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a nova pena imposta a
Wadisley
Menezes Silva em virtude do provimento do recurso do Ministério Público, da seguinte forma:

Na primeira fase, mantenho a valoração negativa dos maus antecedentes, de modo que, aumentando sua pena em 4 (quatro) meses sobre a pena mínima prevista, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e, tendo em vista que que
Wadisley
ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, compenso uma delas com a mencionada atenuante de pena e considerando sua
multirreincidência
, majoro a pena basilar em 6 (seis) meses resultando a pena intermediária de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento referente ao repouso noturno, majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando definitiva a pena em 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Em relação ao concurso de crimes, ficou comprovado que os fatos criminosos cuja autoria foi imputada a
Wadisley
foram apurados em uma mesma ação penal por terem sido cometidos em continuidade, com o mesmo modo de execução, tempo e lugar, daí por que é imperativa a aplicação do benefício previsto no art. 71 do Código Penal.

Por conseguinte, tratando-se de dois crimes em continuidade delitiva, majoro a pena mais grave (fato 3), eis que foi consumado, na proporção de 1/6 (um sexto), totalizando, em definitivo, a pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal.

No respeitante ao regime prisional, mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena aplicada, uma vez que, não obstante seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
multirreincidência
de
Wadisley
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 331, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE SENTENÇA E A DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – ATRIBUIÇÃO DE NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA AO FATO NARRADO NA DENÚNCIA – APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA EMENDAI-O LIBELLI – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA –
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO– PENA IMPOSTA – INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – ÓBICE DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “C”, DO CP – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição do apelante, pois a simples aplicação do instituto da
emendatio

libelli
não se traduz em violação ao princípio da correlação, ou aos seus corolários da ampla defesa e contraditório, mormente porque o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, e não da definição jurídica constante na exordial acusatória.

Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenada à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ
.

(TJMT. 0000028-58.2014.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.10.2022 e publicado no DJE de 21.10.2022)
Destacamos

Finalmente, o pleito do Ministério Público colimando a fixação de valor mínimo a título de indenização a ser pago à vítima por
Wadisley
não merece prosperar, uma vez que não houve pedido expresso na denúncia. E isso deve ser salientado, porque a fixação de valor a título de indenização pressupõe pedido na denúncia e possibilidade de produção de provas, eis que deve haver a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso, o que não ocorreu nos destes autos.

Do recurso de
Wadisley
Menezes Silva
em relação a sua condenação por furto tentado (fato 1)

No que tange ao pedido de absolvição
de
Wadisley
em razão da aplicação do princípio da insignificância relacionado ao fato 1
(tentativa de furto),
é certo que os
t
ribunais
s
uperiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Contudo, não é menos certo que, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
(Supremo Tribunal Federal –Habeas Corpus n. 84. 412-0/SP, relatado pelo Ministro Celso de Melo, Segunda Turma, julgado em 19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado e, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC nº 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE nº 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC nº 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC nº 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC nº 118.686,
Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC nº 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA.

1. Ante as alegações do agravante, é de se reconsiderar a decisão proferida pela Presidência, para conhecer do recurso especial, em ordem a que se evolua para o julgamento do mérito.

2.
A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

3. O Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância, porquanto "a conduta do réu não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio praticados anteriormente ao delito ora analisado [...]".

4.
Embora não se tenha promovido a avaliação econômica do objeto (uma bermuda de pano usada), é certo que a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido:
EAREsp
221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015,
DJe
10/12/2015
.

5. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial.

6. Agravo regimental provido para, conhecido o agravo, conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento.

(
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1915206/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022,
DJe
25/03/2022)
Destacamos

Tendo isso como norte, é imperativo reconhecer que a conduta
de
Wadisley
é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que
é reincidente
, tendo o
Processo
Executivo de Pena n.
0012216-13.2014.8.11.0004 por condenações transitadas em julgado pela prática de tráfico de drogas e receptação
; bem como o
Processo
Executivo de Pena n. 2000156-56.2023.8.11.0004,
que trata de condenação transitada em julgado pela prática do delito de
furto qualificado
.

Ademais,
Wadisley
foi preso em flagrante utilizando tornozeleira eletrônic
a
,
quando
havia sido solto, somente 10 (dez) dias antes do cometimento do delito em julgamento neste recurso.

Daí por que, a
sua
periculosidade social e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, constituem, por si sós, razões suficientes para que
não
possa ser aplicado, em seu favor, o princípio da insignificância.

Acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.

Por conseguinte, a aplicação da aludida regra principiológica com a absolvição
de
Wadisley
, representaria um estímulo à delinquência, de modo que o édito condenatório deve permanecer
inalterado
, eis que não se pode admitir a
atipicidade da
sua
conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

No
que atine ao pedido
de
Wa
disley
visando o

afastamento da
majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal
, ao argumento de que
“o cenário delituoso demonstrou que a ação não percorreu o iter à consumação exatamente pelo fato de pessoas, em vigilância ao patrimônio, impedirem a inversão da posse do objeto. Logo, não há se falar, por consequência lógica, em menor vigilância em razão do repouso noturno ao caso em mesa”
, é forçoso reconhecer que, igualmente, não lhe assiste razão
.

Com efeito, não se pode olvidar que para a aplicação
da referida causa de aumento de pena, nos delitos contra o patrimônio, basta que o agente se aproveite do repouso noturno para praticar o furto – como ocorreu na espécie, em que
Wadisley
cometeu
os delitos por volta de
3h da madrugada
, conforme ficou registrado no boletim de ocorrência

–, considerando-se como tal o período compreendido entre o momento em que a sociedade se recolhe para repousar até o despertar da vida cotidiana.

Em
relação ao assunto, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] Entendemos que a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu.
Se um imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado, com ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa
.
É a solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de haver maior perigo para a vítima – que está dormindo – quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não nos parece tenha sido o objetivo da lei. [...].
(
Código Penal Comentado. 9 ed. rev. atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 725)
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça reconhece o furto noturno quando o crime for cometido durante a noite, independentemente de a vítima estar ou não em repouso ou que o cometimento do crime seja em desfavor de estabelecimento comercial ou residência desabitada, segundo se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, DO CP). AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VÍTIMAS ESTIVESSEM EFETIVAMENTE REPOUSANDO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime
é
cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.
II -
Destarte, é suficiente a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo, repiso, irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime (precedentes
).
Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.999.461/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 31/5/2022)
Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ABUSO DE CONFIANÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CRITÉRIO OBJETIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. QUALIFICADORA RELATIVA AO ABUSO DE CONFIANÇA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. NATUREZA SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 511/STJ. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO.

1. No julgamento do HC 628.647/SC em 9/3/2021, a Sexta Turma, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza
híbrida da norma e diante do princípio tempus
regit

actum
em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. 2. Denunciados e, ao final condenados, pela prática do crime de furto qualificado, com pena mínima de 2 anos de reclusão, não se mostram presentes os requisitos legais previstos no art. 89 da Lei 9.099/05 para a aplicação da suspensão condicional do processo. 3.
O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando
.
4. A teor da Súmula 511 do STJ, "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva." Em se tratando de condenação por furto qualificado pelo abuso de confiança, cuja natureza é subjetiva, não incide o privilégio, a despeito da primariedade do apenado Paulo Henrique Pereira e do
do
valor do bem subtraído. 5. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto (apenado Jairo de Souza), a despeito de a pena final ser inferior
à
4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 6. Habeas corpus denegado.
(STJ, HC n. 615.113/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
de 19/11/2021)

Destacamos

A propósito, no dia 22 de junho de 2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1979989/RS e 1979998/RS como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.144, firmando o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DELITO DE FURTO. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. HORÁRIO DE RECOLHIMENTO. PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE DOS BENS. MENOR CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. MAIOR PROBABILIDADE DE ÊXITO NA EMPREITADA CRIMINOSA. REQUISITOS. PRÁTICA DELITIVA À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO. PECULIARIDADES. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO. LOCAL HABITADO. VÍTIMA DORMINDO. SITUAÇÕES IRRELEVANTES. RESIDÊNCIAS, LOJAS,
VEÍCULOS OU VIAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CASO EM EXAME. TENTATIVA DE FURTO DE BATERIA DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍODO DA MADRUGADA. SEM VIGILÂNCIA DO BEM. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTADA EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.891.007/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 1.1. No tocante ao horário de aplicação, este Superior Tribunal de Justiça já definiu que "este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana". Sendo assim, não há um horário prefixado, devendo, portanto, atentar-se às características da vida cotidiana da localidade (REsp 1.659.208/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 31/3/2017). 1.2. Em um análise objetivo-jurídica do art. 155, §1º, do CP, percebe-se que o legislador pretendeu sancionar de forma mais severa o furtador que se beneficia dessa condição de sossego/tranquilidade, presente no período da noite, para, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilitar-lhe a concretização do intento criminoso. 1.3. O crime de furto só implicará no aumento de um terço se o fato ocorrer, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. Nas hipóteses concretas, será importante extrair dos autos as peculiares da localidade em que ocorreu o delito. 2. Este Tribunal passou a destacar a irrelevância do local estar ou não habitado, ou o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime para os fins aqui propostos, bastando que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem. Seguiu-se à orientação de que para a incidência da causa de aumento não importava o local em que o furto fora cometido, em residências, habitadas ou não, lojas e veículos, bem como em vias públicas. 2.1. Assim, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno,
na hora em que
a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, não importando se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos. 3. No caso concreto, mediante rompimento de obstáculo, o réu tentou subtrair a bateria de um veículo que estava estacionado em via pública, no município de Getúlio Vargas/RS, por volta das 3 horas da manhã, com pouca
circulação de pessoas e, por conseguinte, menor vigilância e maior vulnerabilidade do bem, caso em que seria perfeitamente possível a incidência da causa de aumento do §1º do art. 155 do CP. 3.1. Ocorre que, em atendimento ao recurso especial representativo de controvérsia n. 1.891.007/RJ, não é possível restabelecer a majorante ao crime de furto em comento, pois estamos a falar de um furto qualificado. 4.
Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos
:
1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2.
O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto
.
3.
A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da
noit
e, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime
. 4.
São irrelevantes os fatos
das
vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso
.
5. Recurso especial desprovido.
(
STJ, REsp n. 1.979.989/RS e REsp 1979998/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 27/6/2022)
Destacamos

Por conseguinte, é inviável o afastamento do repouso noturno, considerando que o
s
delito
s foram
perpetrado
s
por
Wadisley
em estabelecimento
s comerciais
,
por volta das
3h da madrugada, não importando se estavam sendo vigiados.

Wadisley
postula
, ainda,
a revisão da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, todavia, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, o acerto na sua
fixação
nos termos postos na sentença condenatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID
185976173
):

[...]
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o réu
Wadisley
Menezes Silva
, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 § 1º do Código Penal, fatos 1 e 2 que no entender deste juízo são apenas um fato e para absolver do furto referente ao fato 3.

O crime imputado possui a seguinte tipificação:

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal o réu possui maus antecedentes, assim fixo a pena em 01 ano e 04 meses de reclusão.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

O réu possui 3 condenações em seu desfavor o que prepondera sobre a confissão de forma que agravo a pena em 06 meses, passando ela a ser de 01 ano e 10 meses de reclusão.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Presente
a
causa de aumento referente ao repouso noturno aumento a pena em 1/3, passando ela a ser de 2 anos, 5 meses e 10 dias; reduzo a pena à metade por conta da tentativa, afinal a extensão foi puxada, ou seja, houve contato entre o réu e o bem a ser subtraído, assim a pena fica sendo de 1 ano, 2 meses e 20 dias

Assim
e
pena definitiva é fixada em

1 ano, 2 meses e 20 dias

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em
10
dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
semi-aberto

[...]
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavorável
a
Wadisley
os maus antecedentes criminais.

No
que diz a respeito
aos
antecedentes criminais
de

Wadisley
, cabe destacar que o magistrado os aferiu pejorativamente com base no fato de que ele registra três condenações pretéritas, utilizando uma delas para exasperar a pena inicial em
4 (quatro
)
meses
, circunstância, essa, que se presta para agravar validamente a pena basilar, devendo, pois, ser mantida a análise negativa desse vetor.

O
apelante almeja
, ademais,
a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, com a exclusão do aumento aplicado à pena na segunda fase da dosimetria.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.341.370/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em relação ao assunto firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo n. 585:
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
.

Como é cediço a
colaboração do acusado, sem dúvida alguma, facilita a vida de todos, porque torna previsível a condenação, dispensando a necessidade de se produzir maiores provas, simplificando a fundamentação da sentença e eliminando recursos atacando o mérito da condenação. Contudo, deve-se ter sempre em mente que, não obstante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido, a possibilidade de compensação entre a circunstância agravante da reincidência (que já foi considerada pelo legislador como preponderante) e a atenuante da confissão, que, em tese, estaria relacionada à personalidade do agente, deve ser analisada caso a caso.

No entanto, no caso destes autos
, não há possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), pois
Wadisley
é
multirreincidente
, eis que, como visto acima, ostenta três condenações anteriores com trânsito em julgado, tendo uma delas sido utilizada na primeira fase dosimétrica para negativar os seus maus antecedentes.

E tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumprindo destacar que, na sessão eletrônica iniciada em 29de setembro de2021 e finalizada em 5de outubro daquele ano, a Terceira Seção daquela corte superior, por unanimidade, afetou os Recursos Especiais n.1.931.145/SP e 1.947.845/SP para revisão da tese firmada no Tema Repetitivo n. 585/STJ, acima mencionado, para fins de adequar a redação à hipótese de
multirreincidência
.

Naquela ocasião, o relator do referido Tema prolatou voto no Recurso Especial n.1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53,da qual
, por
pertinente,
se
destaca esta parte:

Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não
obstacutaliza
sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Todavia, tratando-se de réu
multirreincidente
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.
Destacamos

Além do mais, no que diz respeito à matéria, nos termos do Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, firmou seguinte entendimento: “
A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
, motivo pelo qual é inviável o acolhimento dessa pretensão recursal.

No
que diz respeito ao pedido objetivando a majoração da fração redutora pela incidência da causa de diminuição referente à tentativa, é certo que fração de 1⁄2 (metade) aplicada na sentença condenatória está proporcional à proximidade que
Wadisley
chegou de atingir a consumação delitiva, uma vez que ele conseguiu entrar
na

oficina
e começou a puxar a
res furtiva
(
que tem
extensão elétrica de aproximadamente
cem metros
), ou seja, houve contato com o objeto a ser subtraído,
somente
não consumando seu intento,
porque
a vítima C
ristiano Thiago o surpreendeu no momento do ato.

A
cerca da matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre das seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para readequar pena imposta a
Wadisley
para
2 (dois) anos, 10 (dez) meses
e
6 (seis) dias de reclusão,
em regime
semiaberto,
e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, com valor unitário fixado no mínimo legal. E, por outro lado,
n
ego provimento
ao recurso interposto por
Wadisley
Menezes Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024